Tribunal: TJDFT
Processo: 0720098-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720098-90.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CONSTRUTORA ALENCAR LTDA RECORRIDO: ELI ANGELO DE GODOI 66419638100 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. PESQUISA DE BENS NO SISTEMA CNIB (CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS). DESCABIMENTO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. 1. Apesar de o art. 139, inciso IV, do CPC, permitir ao juiz determinar “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”, as restrições ao devedor devem ser interpretadas de forma sistemática, observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico. 2. Conforme enunciado do art. 2o, do provimento 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, "tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada". Portanto, não pode ser utilizada como ferramenta de busca de bens penhoráveis em nome dos devedores. 3. Embora não se possa extrair, da dicção art. 782, § 3o, do CPC, que a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes constitui medida impositiva ao magistrado, tampouco é possível inferir que a utilização do SerasaJud se encontra afeta ao puro arbítrio do magistrado. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de inscrição do nome do executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, tendo em vista o exaurimento das medidas típicas de constrição dos bens do recorrido. Sustenta que a medida visa compelir o devedor ao adimplemento da obrigação e tornar mais célere a jurisdição executiva. Invoca divergência jurisprudencial quanto ao tema, colacionando julgado do TJSP como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: “Esta Corte Superior possui entendimento firmado no sentido de ser possível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) de forma subsidiária, após o esgotamento das medidas ordinárias, e sempre sob o crivo do contraditório" (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.008/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003